Tribunal: TJDFT
Processo: 0740573-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740573-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEREIRA &amp; SILVA ADVOGADOS AGRAVADO: DAFNE CALATRONI CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEREIRA &amp; SILVA ADVOGADOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0714905-91.2023.8.07.0001, indeferiu seu pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos da executada, ora agravada. A agravante discorre acerca do novo entendimento jurisprudencial desta Casa e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de se possibilitar a mitigação da impenhorabilidade salarial para que se cumpra a contento a satisfação jurisdicional, destacando que a agravada é servidora pública federal e aufere rendimentos de R$ 23.807,21 (vinte três mil oitocentos sete reais e vinte um centavos) mensais. Afirma que a penhora de 30% (trinta por cento) e, subsidiariamente, de 4% (quatro por cento) dos rendimentos da agravada não prejudicará sua subsistência, ao mesmo tempo em que possibilitará a quitação da dívida. Enfatiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que mitiga a impenhorabilidade da verba salarial, preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Assim, a tutela de urgência deve ser deferida. Tece outras considerações e colaciona julgados sobre o tema. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora de 30% (trinta por cento) e, subsidiariamente, de 4% (quatro por cento) dos rendimentos da agravada. No mérito, a reforma da decisão agravada, com a confirmação da decisão que antecipou a tutela recursal. Preparo devidamente recolhido no ID 51668620 e 51668621. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo em parte a decisão agravada de ID 169990292, autos de origem: Trata-se de cumprimento de sentença movido por PEREIRA &amp; SILVA ADVOGADOS em desfavor de DAFNE CALATRONI CARDOSO. O Exequente requer a penhora de 30% do salário da devedora. Decido. A penhora sobre 30% do salário do executado não prospera. Com efeito, o artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários d profissional liberal, ressalvado o § 2o;” Portanto, os rendimentos percebidos pela executada são absolutamente impenhoráveis, consoante redação expressa do artigo 833, inciso IV do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO a penhora, ainda que parcial, dos rendimentos percebidos pelo Executado. Fica o credor intimado para indicar bens dos devedores passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo nos termos do artigo 921, inciso III do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, expeça-se alvará de transferência em favor do exequente dos valores bloqueados ao id. 163708106 para conta bancária de titularidade de PEREIRA &amp; SILVA ADVOGADOS - CNPJ 09.579.065/0001-08, indicada ao id 168818917. Prazo: 10 dias úteis O Código de Processo Civil, ao dispor sobre a impenhorabilidade, estabelece o seguinte: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) A jurisprudência atual tem entendido que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo artigo 833, IV, do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, sendo que a penhora restrita ao percentual de 30% (trinta por cento) assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Nesse sentido: PROCESSUAL CIV IL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora não afeta a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Hipótese em que a decisão agravada reconheceu a possibilidade de penhora sobre vencimentos de servidor público, em decorrência de dívida originada de condenação do Tribunal de Contas do Distrito Federal e determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para, à luz do caso concreto, prosseguir no julgamento do feito, observando o entendimento desta Corte de Justiça. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1906957/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) Destaco que limitar a penhora de salário ao procedimento de SISBAJUD é prestigiar os devedores que só recebem salário e se recusam a arcar com o pagamento de suas dívidas, utilizando-se do argumento da impenhorabilidade salarial para tanto. Assim sendo, necessário utilizar o mesmo entendimento para todos os procedimentos, de forma que, preservada a dignidade do devedor e mantido o necessário para sua subsistência e de sua família, necessário autorizar a penhora de verba salarial, independentemente de o crédito exequendo ser ou não de natureza alimentícia. Corroborando tal entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. FONTE PAGADORA. PARÂMETRO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. A constrição patrimonial ora aplicada tem inequívoco amparo tanto na legislação de regência, como na mais moderna jurisprudência pátria, segundo a qual é possível a mitigação da regra de impenhorabilidade de salário/vencimento/subsídio/pensão/proventos quando exauridos os meios expropriatórios viáveis à efetivação do adimplemento da obrigação e for preservado percentual de tais verbas suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1666280, 07266760620228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no PJe: 4/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RELATIVIZAÇÃO. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VALOR ÍNFIMO. DESFAZIMENTO, IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor. Ressalva pessoal do Relator. 3. O ínfimo valor penhorado, considerando-se o valor total da dívida, não justifica o desfazimento da constrição judicial, principalmente, se a penhora recai sobre dinheiro. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1662425, 07260152720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no DJE: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOCUMENTO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PENHORA DE VERBAS EM CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DOS DEVEDORES E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 2. Nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 4. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até a quitação do débito, de 30% sobre a remuneração mensal líquida irá comprometer a sobrevivência digna do agravado e de sua família, torna-se cabível a constrição de verbas de natureza alimentar. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1344176, 07076730220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Sem Página Cadastrada.) No caso específico dos autos, a agravante iniciou o cumprimento de sentença em abril do presente ano e até a presente data não houve pagamento da dívida, mesmo possuindo emprego formal e auferindo renda mensal. Foi realizada penhora por meio do SISBAJUD, ID 163708106 e 172045785, tendo a agravante logrado êxito em receber pequena parte do valor que lhe é devido, conforme se verifica dos autos de origem. Por outro lado, verifica-se no ID 168818918, autos de origem, que a agravada é servidora pública federal e aufere renda mensal de $ 23.807,21 (vinte três mil oitocentos sete reais e vinte um centavo). Para mais, não há comprovação nos autos de que a determinação de penhora afetará a subsistência da devedora, a qual, inclusive, poderá se manifestar nos autos para demonstrar eventual comprometimento de sua sobrevivência em razão da penhora fixada. Nesse contexto, considerando o valor da dívida no importe de R$ 5.734,21 (cinco mil setecentos trinta quatro reais e vinte um centavos) (ID 154799883), considerando o bloqueio judicial no valor R$ 440,11 (quatrocentos e quarenta reais e onze centavos) (ID163708106) acrescido de R$ 176,00 (cento e setenta seis reais) (ID 172045785), entendo que a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da parte agravada, descontados os abatimentos obrigatórios (Bruto – IR – Contribuição Social), diretamente em folha de pagamento até o limite para quitação da dívida, não afetará sua subsistência, tampouco ofenderá sua dignidade. Acrescente-se que competirá à executada demonstrar gastos essenciais à moradia, à saúde, à alimentação e à educação pessoal e de sua família, que possam evidenciar excesso na penhora, uma vez que não se afasta a possibilidade de modificação posterior do percentual penhorado a depender dos efeitos concretos que a constrição vier a ocasionar. Assim, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como presente a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a antecipação da tutela recursal para deferir a penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido (bruto menos os descontos compulsórios) da agravada até o limite para pagamento integral do débito, que deverá ser feita tantas vezes quantas forem necessárias para a satisfação do crédito exequendo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 25 de setembro de 2023 16:31:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador